Tribunal: TJDFT
Processo: 0705042-28.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Alimentos. Maioridade civil. Transtorno do espectro autista. Pessoa com deficiência. não comprovação. Manutenção do pensionamento por prazo determinado. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, para manter a obrigação do Autor de prestar alimentos ao Réu pelo prazo de 12 meses e, findo o qual, o Autor ficará automaticamente exonerado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a pensão alimentícia deve ser mantida sem limitação temporal, mesmo após a maioridade e a conclusão do curso superior, diante do diagnóstico de TEA.
III. Razões de decidir.
3. Com a maioridade civil, a necessidade de alimentos deixa de ser presumida, exigindo prova da impossibilidade de o alimentando prover sua subsistência (Código Civil, art. 1.694 e 1.695).
4. A manutenção do encargo alimentar para filhos maiores depende de demonstração cabal da necessidade, ônus do alimentando.
5. O relatório médico indica que o alimentando apresenta TEA sem comprometimento intelectual ou da linguagem funcional, com perspectiva de independência mediante suporte terapêutico.
6. A legislação impõe critérios técnicos para reconhecimento da deficiência, exigindo impedimentos de longa duração que comprometam participação plena na sociedade (L. 13.146/2015, art. 2o).
7. A solução que fixa prazo determinado para continuidade da pensão assegura suporte mínimo para conclusão do tratamento e transição à autonomia laboral, considerando a capacidade cognitiva e a preparação para ingresso em programa de mestrado.
8. Ausente comprovação de incapacidade permanente, é legítima a limitação temporal do pensionamento.
IV. Dispositivo e Tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A pensão alimentícia pode ser mantida por prazo determinado após a maioridade, quando comprovada necessidade transitória decorrente de condição de saúde, não sendo cabível a manutenção indefinida sem demonstração de incapacidade permanente.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, 1.695. CPC, art. 85, § 11. L. 13.146/2015, art. 2o.